Tribunal: TJMT
Processo: 1034804-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034804-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE ANDRE LARANJO - CPF: 070.861.716-62 (ADVOGADO), OZORIO MARTINS COLETO - CPF: 014.486.941-16 (PACIENTE), SARAH QUINETTI PIRONI - CPF: 091.585.326-41 (ADVOGADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PEDRA PETRA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTORIDADE), FELIPE ANDRE LARANJO - CPF: 070.861.716-62 (IMPETRANTE), SARAH QUINETTI PIRONI - CPF: 091.585.326-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. TENTATIVA DE OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 311, § 2o, III, e 180,
caput
, ambos do Código Penal, após abordagem em rodovia federal que resultou na apreensão de veículo com sinais de adulteração e registro de furto. A defesa sustenta ausência de fundamentos concretos para a prisão, ilegalidade na ampliação da tipificação penal pelo juízo, ausência de periculosidade e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Quest
ões
em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e se persistem os requisitos do
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública. Inclui-se o exame das alegações da defesa, a saber se:

(I) A decisão que manteve a segregação cautelar está devidamente fundamentada, apesar de a defesa alegar que se amparou em fundamentos genéricos e abstratos.

(II) O magistrado
a quo
extrapolou sua competência ao considerar a prática do crime de receptação, não capitulado pela autoridade policial.

(III) O alegado equívoco fático sobre o paciente estar em cumprimento de pena invalida o fundamento do risco de reiteração delitiva.

(IV) A gravidade dos fatos e os predicados pessoais favoráveis do paciente justificam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, natureza interestadual da conduta delitiva e risco de reiteração criminosa, evidenciado pela reincidência e lapso temporal exíguo entre o término do cumprimento de pena anterior e a nova prisão em flagrante.

4. O comportamento do paciente durante a abordagem policial
,
tentativa de destruição de provas
,
reforça o risco à instrução e à aplicação da lei penal.

5. A tipificação jurídica dos fatos pelo juízo de custódia, incluindo o crime de receptação, não configura inovação indevida, mas juízo provisório de adequação típica compatível com o contexto fático apresentado.

6. Predicados subjetivos favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

7. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

IV. Dispositivo
s
e tese
s
:

5. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

“1. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta, evidenciada pela gravidade real da conduta, risco de reiteração delitiva e tentativa de obstrução à justiça.”

“2. A substituição da custódia cautelar por medidas alternativas é incabível quando demonstrada a insuficiência destas para assegurar a ordem pública.”

“3. A capitulação jurídica conferida pelo juízo de custódia não está vinculada àquela adotada pela autoridade policial, desde que respeitado o contraditório em momento oportuno.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312,
caput
. CPP, art. 313, I. CPP, art. 316. CPP, art. 319. CP, art. 180,
caput
. CP, art. 311, § 2o, III. Enunciado Criminal 43, TJMT.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ -
AgRg
no HC: 591512 MG 2020/0151576-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2020.
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
, impetrado por Felipe André Laranjo e Sarah
Quinetti
Pironi, em favor de
OZORIO MARTINS COLETO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde
17/09/2025
, sob a imputação, em tese, do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
majorado
e
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP)
.

Em síntese, o
s
impetrante
s
aleg
aram
que
o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos:
a) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; b) que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares; c) que o juízo de origem extrapolou sua competência ao acrescentar o crime de receptação (art. 180 do CP), não indicado pela autoridade policial; d) que a decisão preventiva baseou-se apenas em presunções abstratas de reiteração delitiva, sem apontar elementos objetivos; e) que a prisão preventiva é medida de
ultima
ratio
, devendo ser substituída por cautelares menos gravosas quando ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Ao final, requere
ra
m, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do CPP.

No mérito, pugn
aram
pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em
07/10/2025
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela

denegação da ordem
, por subsistirem os fundamentos da custódia
cautelar
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Como
visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente
OZORIO MARTINS COLETO
, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.o 1000949-84.2025.8.11.0022
que a
prisão em flagrante foi convertida
em preventiva, sob o fundamento de
garantir a ordem pública
.

Vejamos excerto da decisão:

“Analisando o auto de prisão em flagrante, consta do boletim de ocorrência n.o 0185498250917102054 acostado aos autos, que no dia 17/08/2025, por volta as 10 horas e 20 minutos, os policiais rodoviários federais em patrulhamento nas proximidades do km 168 da BR 364, no município de Pedra Preta/MT, abordando o veículo de placas RTZ6E00, que tinha como ocupantes Ozorio Martins Coleto, Flavia Maria Andrade Fialho, e o menor de idade Joaquim Andrade Garcia da Silva, 4 anos, filho de Flávia. Durante a fiscalização, o Sr. Ozorio afirmou que estava viajando com sua esposa Flávia e o filho para a cidade de Várzea Grande/MT, com intuito de fechar a venda de uma residência de propriedade do casal, pois o valor faria parte do pagamento do veículo abordado, que tinha adquirido recentemente.

A Sra. Flávia confirmou a história de que estariam indo fechar os trâmites da venda da residência. Quando a equipe começou a fiscalização de trânsito ao veículo, foi verificado que
a numeração dos vidros eram
incompatíveis com as originais da marca Toyota.

Foi notado também que as etiquetas de segurança destoavam das originais de fábrica. Diante dos indícios de adulteração, foi questionado o Sr. Ozório a respeito da compra do veículo, que afirmou ter feito um PIX para o vendedor no valor de 50 mil reais, e o complemento seria com a venda da casa, totalizando o montante de R$ 228.000,00.

A equipe solicitou que ele mostrasse o comprovante do PIX realizado para o vendedor, momento em que ele começou a enrolar a equipe, alegando que na verdade tinha feito vários saques em sua conta e pago em dinheiro o vendedor.

Pelo fato de ter entrado em contradição e a equipe estar frente a um veículo adulterado, foi dado voz de prisão ao Sr. Ozório pelo crime de receptação e solicitado que entregasse o celular que seria apreendido.

Nesse momento, o Sr. Ozorio tentou quebrar o celular,
levando o PRF Pandolfo a realizar uma contenção de pescoço, e posterior imobilização ao solo para fazer o uso das algemas.

A Sra. Flávia afirmou não saber de nada, que toda a negociação de compra do veículo foi realizada pelo seu esposo Ozório, e que iria apenas vender a casa que está em seu nome, para complementar a compra do veículo.

Informou ainda que ela e seu esposo são naturais do MT, mas que atualmente residem em Ribeirão da Neves/MG. Foi realizado uma identificação veicular mais minuciosa, constatando-se que
aquele veículo era na verdade o de placas RVO8D13, com restrição de roubo/furto na cidade de Belo Horizonte, conforme BO da PM/MG 2025- 041882794-001.

No decorrer das atividades policiais, procedeu-se a seguinte apreensão: 1 unidade de Automóvel. Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Receptação De Veículo.

O
flagranteado
Ozório apresentou uma comunicação de venda com leitura do QRCODE no aplicativo Vio, demostrando que o veículo abordado tinha uma comunicação de venda para o seu nome, com registro em cartório, sendo realizado leitura no QRCODE da placa ostentada no veículo, que retornou a leitura no aplicativo Vio como sendo uma placa original daquele veículo.

Em seu depoimento, Ozório informou que estava indo para Cuiabá-MT com sua convivente e o filho dela de quatro anos de idade, para vender uma casa, que seria utilizado o seu valor para quitar a caminhonete que tinha comprado no dia em que foram abordados pela PRF, e que pediram o documento do veículo, informando ter comprado, mostrando o recibo preenchido pelo vendedor, e que constataram irregularidade na identificação do veículo.

Informou ainda que os Policiais constataram irregularidades em sua identificação e nem sabia que ele tinha registro de furto/roubo. Afirmou não sabia de tais irregularidades e que comprou o veículo de Leonardo que mora em Divinópolis-MG, pagando uma parte em dinheiro no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que o restante seria pago com a venda de sua casa, sendo que a transação foi feita pelo celular, concordando em autorizar os policiais acessarem o seu celular informando a senha.

O termo de exibição e apreensão de Id. 208433264 constatou uma Toyota Hilux, Cor Preta, Ano 2022, Placa RTZ6E00/MG, Código de Apreensão 9969E, celulares, documento de comunicação de venda do veículo, CRLV, CNH e chave de ignição do veículo Hilux.

Oportuno consignar que a presença do
“fumus
comissi
delicti”
consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o
“periculum in
libertatis
”
, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimento de testemunhas.

Assim, vejamos o disposto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal: “Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila no auto de prisão em flagrante
(depoimentos os policiais e a apreensão do veículo adulterado), dão conta da existência da materialidade delitiva,
bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa do flagrado Ozório Martins Coleto, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus
comissi
delicti”.

Com relação aos
indícios de autoria
do flagrado Ozório, importante destacar que, restou demonstrado pelos depoimentos dos policiais, comprovando que o flagrado foi abordado conduzindo o veículo Toyota Hilux, Cor Preta, Ano 2022, Placa RTZ6E00/MG, com sinal identificador adulterado e com registro de furto, não havendo dúvidas quanto os indícios de autoria do flagrado.

Insta mencionar, conforme juntado nos autos o boletim de ocorrência n.o 2025-041882794-001 de que o veículo
hilux
em posse do
flagranteado
Ozório foi furtado no Município de Belo
Horizonte-MG
, no dia
09/09/2025
, ou seja,
um dia antes
de ser comprado pelo réu, conforme Id.208433261.

Assim, resta configurado que o caso em exame não se limita ao delito de adulteração de sinal identificador (art. 311, §2o, III, do CP), mas também envolve o crime de receptação (art. 180, caput, do CP), uma vez que o indiciado foi surpreendido na posse de bem furtado.

Portanto, há indícios da prática de
dois crimes distintos
, em concurso, aumentando a gravidade concreta dos fatos. De outro lado, também está presente o “periculum
libertatis
”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se
garantir a ordem pública
, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, requisitos conexos, e o crime em análise revela
gravidade concreta,
envolvendo receptação e adulteração de sinal identificador, condutas que fomentam a criminalidade patrimonial organizada, face à
possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada
, uma vez que o indiciado
está cumprimento pena
, pelo cometimento do
crime de tráfico de drogas,
conforme executivo de pena de n.o 4401147-38.2022.8.13.0027 em trâmite na Vara de Execução Criminal de Ribeirão das Neves-MG, e o
perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado
, ou seja, se o réu for posto em liberdade volte a praticar outros crimes.

O Ilustre Doutrinador Guilherme de Souza Nucci, assim preleciona: “Acrescentou-se, na parte final do art. 312, pela Lei 13.964/2019, o seguinte: “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Cremos indevida essa criação, porque, se há perigo quanto à liberdade, significa perturbação da ordem pública. Não vislumbramos uma hipótese desse novo requisito sem a associação aos demais já existentes. (...) A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

Nas palavras de NORBERTO AVENA, “questão importante concerne à possibilidade de a repercussão social intensa provocada pela gravidade da infração penal, por si autorizar a privação cautelar da liberdade sob o manto da garantia da ordem pública (Curso de Direito Processual Penal, 17a edição, Editora Forense Ltda, 2020, páginas 996-997)”

Neste sentido, segue o entendimento da jurisprudência: “HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS PREENCHIDOS - MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - MEDIDAS CAUTELARES - INEFICAZES E INADEQUADAS - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO QUANTO AO REGIME PRISIONAL EVENTUALMENTE APLICADO - ORDEM DENEGADA. I. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, porquanto presentes a condição de admissibilidade (inc. I do art. 313 do CPP) e os fundamentos (art. 312 do CPP). II. In
casu
, o paciente não reside no distrito da culpa, uma vez que proveniente de outro País (Paraguai), foi preso em flagrante no dia 12/01/2023, em decorrência da suposta prática dos crimes de receptação, falsidade ideológica, e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, haja vista ter sido flagrado como condutor do veículo Fiat
Mobi
Like, cor branca, placa afixada RMR-6C74, de Belo Horizonte/MG, o qual era produto de roubo. Ademais, as condições pessoais do paciente também não foram demonstradas a contento, inviabilizando a análise minuciosa quanto à residência fixa, ou exercício de atividade lícita que comprovem seu vínculo com o Brasil. III- Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, haja vista a gravidade concreta da conduta.
IV
.
Em
sede de habeas corpus é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado. V. Com o parecer, ordem denegada. (TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 1401124-23.2023.8 .12.0000 Dourados, Relator.: Des.
Zaloar
Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 27/02/2023, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2023)

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR E DESOBEDIÊNCIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. - Não acarreta constrangimento ilegal a negativa do direito de recorrer em liberdade calcada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, quando as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP não se mostram suficientes - As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva dos agentes. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 44021036720248130000, Relator.: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/10/2024) (Negritei).”

Conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma,
há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
.

No caso em questão, trata-se de crimes de receptação e adulteração de sinal identificador,
apenado com pena máxima superior ao patamar legal,
subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa.

Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312, “caput”, e artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante e DEFIRO o pedido do Ministério Público, razão pela qual, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado de OZÓRIO MARTINS COLETO.” (sic)

Posteriormente, no dia
30/09/2025,

nos autos da Ação Penal de origem n.

1000949-84.2025.8.11.0022, aquele juízo,
ao reanalisar a prisão preventiva do paciente, determinou a sua manutenção sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor OZORIO MARTINS COLETO, já devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a suposta prática do crime previsto no artigo 311, § 2°, inciso III, do Código Penal.

A defesa peticionou em Id. 209357933 requerendo a revogação da prisão preventiva do réu, sustentando a ausência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva e sustenta que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, invocando entendimento jurisprudencial no sentido de que a prisão cautelar deve ser medida excepcional, e que não se justifica quando há possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Argumenta que os elementos subjetivos do réu — residência fixa, atividade lícita e vínculos familiares — são suficientes para afastar o risco de fuga ou reiteração delitiva.

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, alegando proporcionalidade e adequação à situação fática e pessoal do requerente.

Instado à manifestação (Id. 209494920), a representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, sob o fundamento de que permanecem hígidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o risco de reiteração criminosa diante dos antecedentes criminais do acusado, mesmo após o cumprimento integral da pena.

Enfatiza que a condição de reincidente ou de maus antecedentes persiste e pode, legitimamente, justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo quando há risco concreto de reiteração.

Reforça ainda a gravidade concreta do delito, destacando o caráter interestadual da conduta delitiva e a inadequação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, que, segundo o órgão ministerial, não seriam proporcionais à gravidade e às circunstâncias do fato.

Diante disso, o Ministério Público pugna pela manutenção da prisão preventiva, por entender presentes os pressupostos legais previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em análise ao pedido formulado pela defesa do réu, entendo que não merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a expor.

A prisão preventiva, como medida de exceção, está sujeita aos requisitos e às hipóteses autorizadoras elencadas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A respeito da revogação da prisão preventiva, dispõe o artigo 316, do Código de Processo Penal:

“Art. 316 - O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.”

Assim, a prisão preventiva somente pode ser revogada se ausentes os requisitos que a embasaram, nos termos do art. 316 do CPP, ou se sobrevierem novos elementos que demonstrem a desnecessidade da medida.

No presente caso, em que pese o esforço argumentativo empreendido pela Defesa, não há como acolher o pleito de revogação da prisão preventiva, porquanto subsistem, de forma inconteste e robustamente documentada nos autos, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu.

A prisão preventiva foi decretada por este Juízo por ocasião da audiência de custódia realizada em 18/09/2025 (Id. 208538054), quando, diante dos elementos constantes nos autos de prisão em flagrante, converteu-se a custódia em caráter cautelar, com amparo nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Na ocasião, restou demonstrado que
o indiciado fora flagrado conduzindo veículo automotor – Toyota Hilux, placa RTZ6E00/MG – com sinais identificadores adulterados,
sendo, após inspeção minuciosa, identificado como veículo produto de
furto ocorrido na cidade de Belo Horizonte/MG, em 09/09/2025.

A abordagem ocorreu no dia
17/09/2025,
portanto, apenas
um dia após a suposta aquisição do bem pelo requerente
, que, aliás, apresentou
versões contraditórias
quanto à forma de pagamento do veículo, inicialmente alegando ter feito transferência bancária e, posteriormente, afirmando que pagou em espécie após realizar diversos saques, sem exibir quaisquer comprovantes.

Tais circunstâncias indicam não apenas a materialidade dos crimes de receptação (art. 180, caput, CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §

2o, III, CP), como também fortes indícios de autoria por parte de OZÓRIO MARTINS COLETO,
preenchendo-se, pois, o requisito do fumus
commissi
delicti.

De igual modo, o
periculum
libertatis

também se faz presente.

A gravidade concreta da conduta investigada transcende a mera tipicidade abstrata dos delitos imputados, pois revela atuação em contexto que fomenta a criminalidade patrimonial organizada e
evidencia a possibilidade de reiteração criminosa.

Nesse sentido, ainda que a defesa sustente o cumprimento integral da reprimenda anteriormente imposta, o histórico criminal do réu — que efetivamente registra condenação por tráfico de drogas — revela, no
mínimo, maus antecedentes, aptos a corroborar o risco à ordem pública.

Aliás, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, a
extinção da pena ou o cumprimento da reprimenda não elidem a análise desfavorável dos antecedentes ou da conduta social do agente para fins de
segregação cautelar
, quando outros elementos revelam risco concreto de nova prática delitiva.

Ademais, o contexto fático revela incompatibilidade com o deferimento de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, uma vez que estas não se mostram adequadas nem suficientes à contenção do risco representado pela liberdade do réu, dada a gravidade dos fatos e a particularidade da conduta investigada, que envolveu inclusive tentativa de destruição de provas no momento da abordagem policial, conforme descrito no termo de audiência de custódia.

Acrescente-se que a alegada inexistência de violência ou grave ameaça na execução do crime, embora possa ser relevante em outros contextos, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos legais, como aqui se verifica.

À luz do exposto, não se vislumbra qualquer fato novo ou argumento jurídico relevante a justificar a modificação da decisão anterior.

Pelo contrário, a robustez da prova e a gravidade da conduta permanecem hígidas.

Outrossim, não há qualquer fato novo apto a justificar a revogação da medida.

Por fim, os predicados subjetivos favoráveis do réu – tais como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares – tampouco constituem garantia de comparecimento aos atos do processo, tampouco são hábeis, por si sós, a afastar o risco concreto de reiteração delitiva.

Dessa forma,
permanecem íntegros e atuantes os fundamentos legais e fáticos que ensejaram a decretação da prisão preventiva
.

Isto posto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 312, 313, inciso I, e 316, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu (Id. 209357933), mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário
.
” (
sic)

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 17 de setembro de 2025, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

Conforme consta d
a decisão
, o paciente conduzia uma caminhonete Toyota Hilux, placas RTZ6E00, quando os agentes policiais constataram a incompatibilidade na numeração dos vidros e a dissonância das etiquetas de segurança com os padrões de fábrica.

Após verificação aprofundada, apurou-se que o veículo era, na verdade, produto de furto ocorrido em Belo Horizonte/MG, ostentando placas originais RVO8D13.

Sustenta a impetração, em síntese,
a
ausência de fundamentação idônea e concreta na decisão que manteve a segregação cautelar
, argumentando que
esta
se baseou em presunções abstratas sobre a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva.

Aduz que a autoridade coatora
extrapolou sua competência
ao considerar, na audiência de custódia, a prática do
crime de receptação
(art. 180 do CP), tipo penal não capitulado pela autoridade policial no auto de prisão em flagrante.

A
demais, aponta um equívoco fático no
decreto prisional
, que teria se baseado na premissa de que o paciente estaria em cumprimento de pena por tráfico de drogas, quando, na verdade, a reprimenda já havia sido integralmente cumprida dias antes do fato em apuração.

Defende, ainda, a
desproporcionalidade da medida extrema
, ressaltando que os delitos imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, os quais, segundo a defesa, afastariam o
periculum
libertatis
.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, concluo que a ordem deve ser denegada, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal.

A decretação da prisão preventiva submete-se à observância dos pressupostos e fundamentos delineados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Exige-se, pois, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus
comissi
delicti
), conjugada à demonstração de um perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum
libertatis
), que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, o
fumus
comissi
delicti
encontra-se satisfatoriamente demonstrado. A
materialidade delitiva e os indícios de autoria
exsurgem de forma clara dos elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente do auto de prisão em flagrante, dos boletins de ocorrência, dos depoimentos coesos dos policiais rodoviários federais e da apreensão do veículo com evidentes sinais de adulteração e registro de furto.

O paciente foi surpreendido na posse direta do bem ilícito, circunstância que, por si só, constitui
forte indicativo
de seu envolvimento nos fatos.

O ponto nevrálgico da impetração reside, contudo, na suposta ausência do
periculum
libertatis
. A defesa alega que a decisão judicial se amparou em fundamentos genéricos e abstratos. Todavia, a realidade dos autos aponta em direção oposta.

A autoridade coatora, ao
manter a segregação
, não se limitou a invocar a gravidade em abstrato dos delitos. Pelo contrário, fundamentou sua decisão em elementos concretos e individualizados, que revelam a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
.

Primeiramente, destacou a
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pelo
modus operandi
empregado. Não se trata de um crime patrimonial isolado, mas de uma conduta que se insere em uma cadeia delitiva complexa e de âmbito
interestadual
,

o veículo foi furtado em Minas Gerais e apreendido em Mato Grosso.

Esse
s delitos, como bem pontuado pelo magistrado e pelo Ministério Público, fomentam uma complexa cadeia criminosa, que se inicia com o furto ou roubo de veículos e culmina em sua utilização para a prática de outros ilícitos, desestabilizando a segurança coletiva.

Ademais, o comportamento do paciente no momento da abordagem policial reforça a necessidade da custódia. Conforme relatado pelos agentes públicos, ao ser confrontado e ter a apreensão de seu celular solicitada,
o paciente

tentou quebrar o aparelho
, numa clara tentativa de
destruir provas e obstruir a apuração dos fatos.
Tal atitude não pode ser minimizada
,
ela sinaliza um comportamento refratário à autoridade estatal e uma disposição para frustrar a aplicação da lei penal, o que, por si só, já denota maior periculosidade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que a manutenção da prisão preventiva com base em decisão pretérita devidamente fundamentada não viola o princípio da motivação das decisões judiciais, desde que demonstrado que não sobreveio fato novo capaz de modificar a situação jurídica do custodiado. Vejamos jurisprudência nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
CONTEMPORANEIDADE.
SÚMULA 691/STF.

INDEFERIMENTO

LIMINAR DO WRIT.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante e no fato de que o crime foi cometido na companhia de adolescente, não há que falar em ilegalidade. 2.
Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional. 3. A contemporaneidade deverá ser aferida entre a data dos fatos apurados e o decreto prisional, o que está patente no caso dos autos, tendo em vista que o flagrante foi realizado em 12/1/2020 e a prisão preventiva foi decretada em 16/1/2020. 4. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.
5. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 591512 MG 2020/0151576-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2020)”

Portanto, a reiteração dos fundamentos,
não macula a legalidade da prisão
quando demonstrada, como no presente caso, a persistência das condições fáticas e jurídicas que motivaram sua decretação, tampouco compromete a contemporaneidade da medida, quando os fundamentos anteriores são reafirmados de forma clara e permanecem válidos.

O
risco de reiteração delitiva
é outro fundamento que se sustenta de forma sólida. A defesa argumenta, com razão, que o magistrado de
origem

incorreu em equívoco fático ao consignar que o paciente estaria em cumprimento de pena.

De fato, os documentos demonstram que a pena anterior, por tráfico de drogas, foi extinta em 06 de setembro de 2025. Contudo, a superação desse equívoco não desconstitui, por si só, o fundamento do risco de reiteração.

O histórico criminal do paciente, que ostenta condenação por crime grave, ainda que com pena cumprida, serve como um indicativo de sua personalidade e de sua conduta social, devendo ser sopesado pelo julgador.

Mais eloquente, contudo, é o exíguo lapso temporal entre o término do cumprimento da pena (06/09/2025) e a data da nova prisão em flagrante (17/09/2025). Em apenas
onze dias
, o paciente voltou a se envolver em atividade criminosa, o que revela um desapego às normas de convivência social e uma perigosa inclinação à senda delitiva, tornando a sua liberdade, neste momento, um
risco concreto à ordem pública
.

Ainda, a
tese defensiva de que a autoridade coatora teria extrapolado sua competência ao analisar a possível ocorrência do crime de receptação não merece prosperar.

Na fase de análise da legalidade da prisão em flagrante e da necessidade de sua conversão em preventiva, o magistrado não está
adstrito
à capitulação jurídica provisória conferida pela autoridade policial. Seu dever é analisar a integralidade dos fatos narrados e dos elementos de informação colhidos.

No caso,
a
posse de um veículo furtado poucos dias antes
é
manifestamente
compatível
com o tipo penal de receptação. A análise judicial, portanto, foi juridicamente escorreita e não representou qualquer inovação acusatória indevida, mas sim o devido enquadramento dos fatos ao direito.

A fundamentação, portanto, não é genérica. Ela se ancora em dados objetivos extraídos dos autos: a natureza interestadual do delito, o
modus operandi
sofisticado, a tentativa de destruição de provas e o histórico criminal do paciente, que aponta para um risco concreto e atual de que, em liberdade, volte a delinquir.

No
que tange à
proporcionalidade
da medida e à aplicabilidade de cautelares diversas, entendo que, no presente contexto, a prisão preventiva se revela como a única medida capaz de neutralizar o
periculum
libertatis
identificado.

Frise-se, que constatada a
necessidade da segregação cautelar
para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Os fatos graves, o histórico criminal (revelando inclinação à criminalidade) e a conduta do
p
aciente durante o flagrante (tentativa de destruir provas) demonstram que as medidas alternativas seriam ineficazes para resguardar a ordem pública e assegurar a tranquilidade social.

Por fim, é fulcral ressaltar que embora significativos, eventuais
predicados pessoais favoráveis
, não constituem motivos aptos a impedir, por si só, a segregação cautelar, notadamente, quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento conforme exposto no Enunciado Criminal 43,
in
verbis
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Dessa forma, a decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos e em conformidade com a jurisprudência orientativa deste Tribunal, não configurando constrangimento ilegal passível de reparação na via célere do
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
OZÓRIO MARTINS COLETO
, mantendo hígida a decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025